Tribunal: STF
Processo: Rcl 81109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Gabriel Ramos Marcondes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que está em cumprimento de prisão preventiva e teve negado o acesso aos respectivos autos.

    3. Requer, liminarmente e no mérito,  o acesso a todas a provas já documentadas no procedimento, em especial à decisão que decretou sua prisão preventiva.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 11).
        É o relatório                                                                           
        Decido     

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul indeferiu o pedido de acesso aos autos nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 1):

1. Indefiro os pedidos de acesso (ev. 41, 52, 55 e 70), uma vez que existem diligências policiais pende [sic] podem ter sua efetividade prejudicada pela publicidade. 

    8. Em atendimento à solicitação de informações, esclareceu (e-doc. 11):

Em resposta à solicitação de informações para instruir o julgamento do Reclamação nº 81.109, impetrado pelo Defensor Guilherme Alexandre Ferreira em favor do paciente GABRIEL RAMOS MARCONDES, informo a Vossa Excelência que: 
Após representação pela prisão preventiva e busca domiciliar do reclamante e outros investigados (ev. 1), houve o deferimento por este Juízo (ev. 11). 
Pedidos de acesso por parte dos investigados (ev. 41, 52, 55 e 70) foram indeferidos porquanto ainda estavam pendentes diligências policiais, tendo sido determinada a intimação da Autoridade Policial para que informasse sobre eventual cumprimento (ev. 84). 
A Autoridade Policial juntou ao feito no dia 23.06.2025 as diligências que estavam pendentes (ev. 96 e 98) e, na mesma data, houve a concessão de acesso integral do procedimento aos procuradores dos investigados (ev. 99). 
Atualmente o feito aguarda o impulso processual por parte do Ministério Público. 
Limitado ao exposto, coloco-me à disposição para esclarecimentos e renovo a Vossa Excelência votos de elevada estima e consideração.

    9. Diante da superveniente concessão de acesso aos autos pela autoridade reclamada, verifica-se a ausência de interesse processual, em sua modalidade utilidade, e a consequente prejudicialidade da reclamação.

    10. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF, pela perda do objeto.

Publique-se.
 
Brasília, 23 de julho de 2025.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator